Tribunal: TJSP
Processo: 2255354-65.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Art. 1.022, CPC – IPTU x ITR – Exercícios de 2.014 a 2.018 - Omissão e erro de fato – Ausência de pronunciamento acerca de a atividade rural ser explorada de forma indireta – Documentos que acenam à exploração rural do imóvel, inclusive com reconhecimento administrativo para o exercício de 2.019 - Evidência da probabilidade do direito e risco de dano de incerta

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Art. 1.022, CPC – IPTU x ITR – Exercícios de 2.014 a 2.018 - Omissão e erro de fato – Ausência de pronunciamento acerca de a atividade rural ser explorada de forma indireta – Documentos que acenam à exploração rural do imóvel, inclusive com reconhecimento administrativo para o exercício de 2.019 - Evidência da probabilidade do direito e risco de dano de incerta reparação demonstrados – CPC, art. 300, e CTN, art. 151, V - Embargos de declaração acolhidos, com efeito modificativo, a fim de dar provimento ao agravo de instrumento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281766
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2255354-65.2018.8.26.0000/50000, da Comarca de Louveira, em que é embargante JKN
SOCIEDADE DE EMPREENDIMENTOS LIMITADA, é embargado MUNICIPIO DE
LOUVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos.
V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS (Presidente), HENRIQUE HARRIS JÚNIOR E MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2255354-65.2018.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Voto 22.158
Embargos de Declaração n° 2255354-65.8.26.0000/50000
Embargante:
JKN Sociedade de Empreendimentos Ltda.
Embargada:
Prefeitura Municipal de Louveira
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Art. 1.022, CPC IPTU x
ITR Exercícios de 2.014 a 2.018 - Omissão e erro de fato
Ausência de pronunciamento acerca de a atividade rural ser
explorada de forma indireta
Documentos que acenam à
exploração rural do imóvel, inclusive com reconhecimento
administrativo para o exercício de 2.019 - Evidência da
probabilidade do direito e risco de dano de incerta reparação
demonstrados CPC, art. 300, e CTN, art. 151, V - Embargos de
declaração acolhidos, com efeito modificativo, a fim de dar
provimento ao agravo de instrumento.
Embargos de Declaração opostos ao acórdão de fls.
342/3451 que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso
interposto pela ora embargante, com a seguinte ementa: AGRAVO DE
INSTRUMENTO Ação anulatória de lançamento fiscal IPTU x ITR
Tutela de urgência Art. 300 do CPC Decisão que indeferiu liminar à
suspensão da exigibilidade do crédito tributário
Destinação rural da
propriedade não demonstrada - Ausência de elementos que evidenciem a
probabilidade do direito Decisão mantida - Recurso desprovido.
A embargante alega erro de fato no acórdão ao adotar
premissa equivocada de exploração direta da atividade rural e omissão porque
deixou de se pronunciar quanto aos documentos comprobatórios da
destinação rural do imóvel, inclusive com reconhecimento pela própria
agravada no âmbito administrativo em 2019, daí propugnando pelo
acolhimento do recurso com efeito infringente.
1Turma Julgadora:Des. Octavio Machado de Barros,Des. Henrique Harris Júnior e Des. Mônica Serrano
.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2255354-65.2018.8.26.0000/50000 -Voto no
3
Recurso processado com efeito suspensivo e respondido
pela embargada.
Relatado.
Cabem embargos de declaração para sanar erro material,
omissão, obscuridade ou contradição no julgado (CPC/1973, art. 535, inc. I e
II CPC/2015, art. 1022, inc. I, II e III).
De fato, verifica-se a ocorrência de omissão e erro de fato
no aresto que adotou premissa equivocada no sentido de que não
demonstrado o exercício direto da atividade rural, desconsiderando a
exploração da atividade por arrendatário, cujo nome é apontado nos
documentos que instruem o recurso, prejudicando a exata valoração das
provas apresentadas.
Assim, considerando a exploração da atividade rural na
forma indireta, consoante o contrato de arrendamento, e os demais
documentos apresentados, dentre eles o atestado da Casa de Agricultura de
Louveira e o reconhecimento administrativo do pedido da embargante,
conquanto para o exercício de 2019, mostra-se razoável acolher os
argumentos trazidos pela embargante para conceder a tutela de urgência
antecipada e suspender a exigibilidade dos créditos tributários debatidos
(CTN, art. 151, V), evitando eventuais danos enquanto se discute a
legitimidade da exação, como já decidiu em outras oportunidades esta Corte:
AÇÃO ANULATÓRIA
Tutela de urgência

Suspensão da exigibilidade do crédito tributário Cabimento
Imóvel sobre o qual pretende o Município a cobrança de IPTU,
nada obstante os fortes indícios de exclusiva destinação agrícola
desde 2017 Área sujeita, em tese, ao ITR Inteligência do art. 15
do Decreto-Lei no 57/1966, do CTM de Nova Odessa e de
precedente vinculante do STJ Contrato de arrendamento e laudo
técnico que dão substância à probabilidade do direito invocado,
sendo automaticamente aferível o perigo na demora Decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2255354-65.2018.8.26.0000/50000 -Voto no
4
reformada
Suspensão da exigibilidade do crédito tributário
relativo ao IPTU dos exercícios de 2018 e 2019
Recurso
provido. (Agravo de Instrumento 2084097-35.2019.8.26.0000;
Relator (a): MÔNICA SERRANO; Órgão Julgador: 14a Câmara de
Direito Público; Foro de Nova Odessa - 1a Vara Judicial; Data do
Julgamento: 22/08/2019; Data de Registro: 12/09/2019)
TUTELA DE URGÊNCIA Ação ordinária relativa a
IPTU dos exercícios de 2013 a 2018 Município de São Paulo
Pretensão de suspensão da exigibilidade do crédito tributário até
julgamento final da ação
Admissibilidade na espécie

Documentação carreada aos autos, dando conta da realização de
atividade agrícola no imóvel e por se tratar de contribuinte do ITR
- Elementos suficientes para demonstrar a plausibilidade do direito
alegado, e a presença da hipótese autorizadora prevista no artigo
300 do CPC Decisão reformada Tutela concedida - Recurso de
agravo
provido. (Agravo
de
Instrumento
2140527-41.2018.8.26.0000; Relator (a): FORTES MUNIZ; Órgão
Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 11a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 14/03/2019; Data de Registro: 18/03/2019).
Ademais, não deferida tutela de urgência, a autora estará
sujeita aos efeitos adversos do inadimplemento do tributo, como a anotação
em órgãos de proteção ao crédito, o bloqueio de ativos financeiros ou a
constrição de seu patrimônio em execuções fiscais contra ele ajuizadas.
Daí porque, acolhem-se os embargos declaratórios,
com efeito modificativo, a fim de dar provimento ao agravo de
instrumento.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
RELATOR